Tribunal: TJPA
Processo: 0187301-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0187301-40.2016.8.14.0301

APELANTE: MAPE ENGENHARIA LTDA

APELADO: FDT TRANSPORTES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0187301-40.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MAPE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADA: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA11634-A.

AGRAVADO: FDT TRANSPORTES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO: MOZAR MACHADO DE CARVALHO - OAB RJ155644-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO DE CARGA APÓS DESLOCAMENTO PARA ENDEREÇO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E MANUTENÇÃO DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por Mape Engenharia Ltda., mantendo sentença que julgara improcedente ação de perdas e danos por descumprimento contratual e procedente a reconvenção proposta pela transportadora.

2. A controvérsia envolve a responsabilidade civil pelo extravio de mercadorias decorrente de roubo ocorrido após o motorista, inicialmente dirigido à sede da contratante conforme endereço constante no DACTE e na nota fiscal, ser orientado a deslocar-se para outro local, onde foi vítima de assaltantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir: (i) se houve descumprimento contratual pela transportadora em razão de suposto equívoco no endereço de entrega; (ii) se a contratante pode ser responsabilizada pela recusa de recebimento e pela orientação de deslocamento que resultou no roubo da carga; e (iii) se subsiste o dever de indenizar em razão do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de compra vincula-se ao contrato de compra e venda entre a contratante e a fabricante, não se confundindo com o contrato de transporte, que constitui relação autônoma e independente.

5. O DACTE e a nota fiscal do transporte indicavam expressamente como destino a sede da contratante, local em que a transportadora efetivamente compareceu, cumprindo integralmente a obrigação contratual.

6. Eventual divergência entre o endereço constante dos documentos e o local desejado deveria ter sido previamente corrigida pela contratante, não sendo admissível transferir à transportadora responsabilidade por erro que poderia ser sanado antes da expedição.

7. A recusa de recebimento e a orientação verbal ao motorista para deslocar-se a outro endereço afastam a responsabilidade da transportadora, que cumpriu o contrato conforme pactuado.

8. O roubo da carga, ocorrido após o deslocamento, configura fortuito externo, não ensejando dever de indenizar, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

9. A contratante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), tampouco demonstrou descumprimento contratual por parte da transportadora.

10. Mantém-se a procedência da reconvenção, diante da recusa injustificada de recebimento e do efetivo cumprimento do contrato pela transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de transporte deve ser interpretado de forma autônoma em relação ao contrato de compra e venda, sendo válidos os endereços indicados no DACTE e na nota fiscal.

2. O roubo de carga constitui fortuito externo, afastando a responsabilidade civil da transportadora.

3. Recusa de recebimento e orientação para deslocamento diverso configuram culpa exclusiva da contratante, legitimando a procedência da reconvenção.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 743, 749 e 750; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.014/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.06.2014; AgInt no REsp nº 1.966.432/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0187301-40.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MAPE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADA:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA11634-A.

AGRAVADO:
FDT TRANSPORTES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO:
MOZAR MACHADO DE CARVALHO - OAB RJ155644-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAPE ENGENHARIA
, devidamente representada por seus advogados, diante de seu inconformismo com decisão monocrática, através da qual negou-se provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora agravante.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade civil pelo extravio de mercadorias transportadas que foram roubadas após o motorista da empresa transportadora ter comparecido à sede da contratante para efetuar a entrega, sendo orientado a se deslocar para endereço diverso, onde acabou sendo vítima de assaltantes.

Originariamente, a ação de conhecimento versou sobre pedido de perdas e danos e descumprimento de contrato de transporte formulado pela ora agravante em face da transportadora, tendo sido julgado improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção aviada pela parte contrária. A sentença de primeiro grau concluiu que houve cumprimento do contrato de transporte pela transportadora e atribuiu à contratante a responsabilidade pelo roubo da carga.

Em sede de apelação, a parte recorrente sustentou que o endereço correto para entrega constava no pedido de compra como sendo o local da obra, e não a sede da empresa, argumentando que a transportadora descumpriu o contrato ao comparecer em local diverso do contratado. A decisão monocrática ora agravada, contudo, manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece integral reforma por contrariar as regras de responsabilização civil contratual e os próprios fatos fixados nos autos. Alega que na própria decisão monocrática agravada foi reconhecido como premissa fática que no pedido de compra vinculado ao contrato constava como endereço de entrega o local da obra, e não a sede da empresa, tratando-se de documento preenchido e indicado pela própria contratante.

Argumenta que o DACTE e a Nota Fiscal são documentos unilateralmente preenchidos e elaborados pela transportadora e pela fabricante, respectivamente, sem qualquer ingerência da contratante em sua formulação, não podendo esta ser responsabilizada por informações que não prestou e por documentos que não elaborou. Sustenta que referidos documentos não indicam endereço de entrega dos produtos, mas apenas o endereço da sede da empresa tomadora do serviço, o que não significa necessariamente o local de entrega do material, sendo prática comum em empresas do ramo de engenharia que trabalham simultaneamente em diversas obras localizadas em endereços distintos da sede.

Aduz que houve má apreciação da prova e incorreta distribuição do ônus probatório por parte do julgador monocrático, uma vez que o único documento que efetivamente indicava o endereço de entrega era o pedido de compra elaborado pela contratante, no qual constava expressamente o local da obra como destinação final das mercadorias.

No tocante à reconvenção julgada procedente, a agravante sustenta que a simples recusa de recebimento do material em razão de desavença contratual não confere direito de responsabilizar o contratante por eventual intempérie ou ação sofrida por terceiros criminosos. Alega que após a recusa de recebimento da carga, o motorista da transportadora se dirigiu a endereço desconhecido sem qualquer ingerência, ordem ou orientação de qualquer pessoa da empresa agravante, não tendo entrado no caminhão nenhum funcionário da contratante, tampouco tendo sido informado qualquer endereço diferente ao motorista.

Argumenta que inexiste nos autos do inquérito policial ou da ação penal qualquer imputação ou menção que envolvesse alguém da agravante na ação criminosa, conforme se extrai do Relatório do Inquérito Policial e da Denúncia do Ministério Público oferecida nos autos do Processo Criminal n. 0015946-50.2016.814.0401, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal de Belém/PA, nos quais restou consignado que o motorista da transportadora foi acossado por criminosos, porém sem nenhuma participação da contratante.

Invoca, ainda, precedente judicial constante de sentença transitada em julgado proferida nos autos do Processo Cível n. 0166342-48.2016.814.0301, que tramitou perante a 6ª Vara Cível de Belém/PA, no qual a Cerâmica Industrial Taubaté, empresa parceira da ora agravada e fabricante dos produtos objeto do contrato de transporte, foi condenada pela não entrega das mercadorias à ora agravante, em decisão que reconheceu que não houve formalização da entrega e que a simples apresentação do caminhão na sede da empresa não caracteriza cumprimento do contrato.

Sustenta que o roubo foi praticado por terceiros e a facilitação se deu, culposamente ou não, pelo motorista da transportadora, sem qualquer ação ou orientação de alguém da agravante, inexistindo qualquer razão para que a reconvenção seja julgada procedente e se impute à contratante a responsabilidade pela ação criminosa sofrida pela transportadora.

Requer, ao final, que seja exercido o juízo de reconsideração da decisão monocrática, concedendo-se efeito suspensivo ao recurso e seu provimento de pronto, ou, caso assim não seja, que sejam adotados os procedimentos necessários para submissão do presente agravo ao julgamento pelo Colegiado competente, reformando-se a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática para afastar a responsabilidade da recorrente e imputar à transportadora a condenação em perdas e danos, julgando-se improcedente a reconvenção.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO DE CARGA APÓS DESLOCAMENTO PARA ENDEREÇO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E MANUTENÇÃO DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por Mape Engenharia Ltda., mantendo sentença que julgara improcedente ação de perdas e danos por descumprimento contratual e procedente a reconvenção proposta pela transportadora.

2. A controvérsia envolve a responsabilidade civil pelo extravio de mercadorias decorrente de roubo ocorrido após o motorista, inicialmente dirigido à sede da contratante conforme endereço constante no DACTE e na nota fiscal, ser orientado a deslocar-se para outro local, onde foi vítima de assaltantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir: (i) se houve descumprimento contratual pela transportadora em razão de suposto equívoco no endereço de entrega; (ii) se a contratante pode ser responsabilizada pela recusa de recebimento e pela orientação de deslocamento que resultou no roubo da carga; e (iii) se subsiste o dever de indenizar em razão do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de compra vincula-se ao contrato de compra e venda entre a contratante e a fabricante, não se confundindo com o contrato de transporte, que constitui relação autônoma e independente.

5. O DACTE e a nota fiscal do transporte indicavam expressamente como destino a sede da contratante, local em que a transportadora efetivamente compareceu, cumprindo integralmente a obrigação contratual.

6. Eventual divergência entre o endereço constante dos documentos e o local desejado deveria ter sido previamente corrigida pela contratante, não sendo admissível transferir à transportadora responsabilidade por erro que poderia ser sanado antes da expedição.

7. A recusa de recebimento e a orientação verbal ao motorista para deslocar-se a outro endereço afastam a responsabilidade da transportadora, que cumpriu o contrato conforme pactuado.

8. O roubo da carga, ocorrido após o deslocamento, configura fortuito externo, não ensejando dever de indenizar, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

9. A contratante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), tampouco demonstrou descumprimento contratual por parte da transportadora.

10. Mantém-se a procedência da reconvenção, diante da recusa injustificada de recebimento e do efetivo cumprimento do contrato pela transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de transporte deve ser interpretado de forma autônoma em relação ao contrato de compra e venda, sendo válidos os endereços indicados no DACTE e na nota fiscal.

2. O roubo de carga constitui fortuito externo, afastando a responsabilidade civil da transportadora.

3. Recusa de recebimento e orientação para deslocamento diverso configuram culpa exclusiva da contratante, legitimando a procedência da reconvenção.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 743, 749 e 750; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.014/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.06.2014; AgInt no REsp nº 1.966.432/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.10.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A agravante busca reformar a decisão monocrática sustentando, em síntese, que o endereço de entrega constante no pedido de compra seria o local da obra, e não sua sede, razão pela qual a transportadora teria descumprido o contrato ao comparecer em local diverso. Alega, ainda, que os documentos fiscais e o DACTE foram elaborados unilateralmente pela transportadora e pela fabricante, sem sua participação, não podendo ser responsabilizada pelas informações ali contidas.

Ocorre que tais argumentos não merecem acolhida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de compra vincula-se ao contrato de compra e venda firmado entre a agravante e a fabricante das mercadorias, constituindo relação jurídica autônoma e independente do contrato de transporte celebrado entre a agravante e a transportadora ora agravada. Confundir as obrigações decorrentes de contratos distintos representa equívoco na interpretação das relações negociais estabelecidas.

O contrato de transporte rege-se pelos artigos 743 e seguintes do Código Civil, especialmente os dispositivos transcritos na decisão agravada (arts. 743 e 749), que estabelecem que o destinatário deve ser indicado ao menos pelo nome e endereço, e que o transportador deve conduzir a coisa ao seu destino com as cautelas necessárias. No caso dos autos, o DACTE e a nota fiscal relativos ao contrato de transporte indicavam expressamente como endereço de destino a sede da empresa agravante, e foi exatamente até ali que o motorista da transportadora se dirigiu para efetuar a entrega.

A alegação de que tais documentos foram elaborados unilateralmente pela transportadora não exime a agravante de sua responsabilidade. Com efeito, ao contratar o serviço de transporte, incumbia à contratante verificar os termos do contrato e as informações constantes dos documentos emitidos, especialmente o endereço de entrega. Caso houvesse divergência entre o endereço indicado no DACTE e aquele efetivamente desejado, deveria a agravante ter exigido a retificação antes da expedição da carga ou, ao menos, ter formalizado a ressalva no próprio documento de transporte.

A ausência de qualquer ressalva nos documentos do contrato de transporte quanto a endereço diverso para entrega das mercadorias demonstra que o ajuste entre as partes foi efetivamente cumprido pela transportadora, que entregou a carga no local indicado na documentação. A recusa de recebimento pela própria agravante e a posterior orientação verbal ao motorista para que se dirigisse a local diverso constituem fatos supervenientes ao cumprimento da obrigação contratual, não podendo ser imputados à transportadora.

No tocante à distribuição do ônus probatório, andou bem a decisão agravada ao consignar que incumbia à agravante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o descumprimento contratual por parte da transportadora. Nesse aspecto, a agravante não logrou comprovar que estabeleceu com a transportadora, no momento da contratação do serviço, que a entrega deveria ocorrer em endereço diverso daquele constante do DACTE. O pedido de compra vinculado ao contrato de compra e venda, por si só, não possui o condão de vincular a transportadora, que não foi parte naquela relação negocial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme precedente citado na decisão agravada. No caso concreto, a agravante não se desincumbiu desse ônus probatório.

Quanto à responsabilidade pelo roubo da carga, merece ser mantido o entendimento consignado na decisão agravada no sentido de que, tendo o motorista chegado ao endereço constante da documentação de transporte e tendo a própria destinatária recusado o recebimento da mercadoria, orientando-o verbalmente a se deslocar para outro local, eventual roubo ocorrido nesse trajeto não pode ser imputado à transportadora. Nessa hipótese, a orientação para deslocamento a endereço diverso partiu da própria contratante, que assumiu os riscos dessa decisão.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, igualmente invocada na decisão agravada, reconhece que o roubo de carga constitui fortuito externo ao contrato de transporte, afastando a responsabilidade da transportadora pelo ato ilícito praticado por terceiros. Com maior razão deve ser aplicado esse entendimento quando o desvio da rota originalmente contratada decorreu de orientação da própria contratante.

A alegação de que o motorista dirigiu-se a endereço desconhecido sem qualquer ingerência da agravante contraria a própria narrativa dos fatos, na qual se admite que houve recusa de recebimento na sede e orientação para deslocamento ao local da obra. Ademais, ainda que o motorista tenha se dirigido espontaneamente a outro local após a recusa de recebimento, tal fato somente ocorreu porque a mercadoria não foi recebida no endereço constante do contrato, por decisão da própria destinatária.

No tocante à reconvenção julgada procedente, observo que a decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática ora agravada, fundamentou-se justamente no cumprimento do contrato pela transportadora e na recusa injustificada de recebimento pela contratante, circunstâncias que legitimam a cobrança pelos serviços prestados.

Por fim, registro que a simples discordância da parte quanto ao julgamento desfavorável não configura fundamento juridicamente relevante para reforma da decisão, sendo necessária a demonstração de efetivo equívoco na aplicação do direito ou na valoração das provas, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2025